Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A, em face da sentença que não se pronunciou quanto ao pedido contraposto apresentado na contestação.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a requerida argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita. Sustenta que a ausência de análise do pedido contraposto configura violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, além de cerceamento de defesa.
4. Assiste razão à parte quanto à preliminar suscitada. Conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Portanto, é nula a sentença que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo.
5. No caso, a recorrente apresentou pedido contraposto no qual requereu a condenação da autora ao pagamento das mensalidades vencidas do plano de saúde contratado, o qual não foi apreciado pelo Juízo de origem.
6. Logo, a sentença que deixa de analisar todos os pedidos viola o processo legal (error in procedendo).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita acolhida para desconstituir a sentença. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.